Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002037-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADA: Z. R. B. representada por seu genitor FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, que, nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002583-11.2021.8.11.0005, ajuizada por Z. R. B. representada por seu genitor FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS , deferiu a medida de urgência pleiteada e determinou a imediata concessão do tratamento PediaSuit e fonoterapia a ser custeado pela requerida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que ”caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a impelida a autorizar a realização de procedimentos, conforme indicação médica relatada, de forma contínua e ininterrupta sem ao menos existir cobertura contratual, bem como inexistir urgência/emergência no caso em apreço, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98” (sic).
Discorre que “o tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapia é autorizado pela patologia (desde que esteja descrita nas Diretrizes de Utilização acima) e não pela técnica utilizada, uma vez que a ANS entende que, caso haja solicitação por parte do profissional fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional para realização de um método, será oferecido como qualquer outra sessão” (sic).
Defende que “ninguém está obrigado ac fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei – art. 5o, II, da Constituição Federal, verificando-se ainda, que A DEMANDANTE DETINHA PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO PLANO, necessário repisar que por mera liberalidade aceitou a contratação do produto nas condições que lhe foi ofertado” (sic).
Sustenta, ainda, que a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da decisão é desarrazoada e desproporcional e que “diante da excessividade configurada, a minoração do quantum não deve ser obstada, uma vez que, ilustrado que o critério da multa tende à excessividade, a redução se qualifica como imprescindível” (sic).
Por fim, requer que “a multa aplicada seja EXCLUÍDA OU, caso assim não se entenda, que a mesma seja CONSIDERAVELMENTE REDUZIDA, ASSIM COMO A SUA LIMITAÇÃO” (sic).
Com estes argumentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 117659998.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a realização de tratamento especializado (PediaSuit e fonoterapia) a criança de 01 ano de idade diagnosticada, desde o seu nascimento, com “Fenda Lábio Palatino Bilateral Completa – CID Q37-4” com atraso no neurodesenvolvimento motor.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada.
Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento pleiteado e que o custeio desse tratamento não lhe compete, oportuno registrar que o caso sub examine representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Sendo assim, ao menos a princípio tenho que os planos de saúde não podem interferir nessa questão ou no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Ademais, a urgência da terapêutica é evidente, uma vez que trata-se de uma menor em desenvolvimento (1 ano de idade) e o procedimento foi prescrito por médica especializada, de modo que, se não realizado de imediato, há indicativos de prejuízos ao desenvolvimento da paciente.
Ademais, consta no laudo médico acostado nos autos de origem que a médica expert, Dra. Lauren Izabel Medeiros Couto – CRM-MT 5387 – ortopedia, solicitou: 1 - tratamento neuroevolutivo com fisioterapia método pediasuit e 2 – fonoterapia, com a devida justificativa de que “a abordagem fonoterapeuta no atraso global do desenvolvimento neuromotor e OFAs (órgão fonoarticulatorio), a fonoterapeuta tem como finalidade de preparar a criança para auxilio dos movimentos musculares da face para aprendizagem da fala. Conceito do método pediasuit que tem por objetivo incentivar e aumentar a habilidade da criança de mover-se funcionalmente de maneira mais coordenada possível, ganhando o equilíbrio, parte do princípio de manuseios nos quais utiliza padrões que irão influenciar tônus muscular, pois através dos pontos chaves de controle, dessa maneira, caso à criança não seja estimulada de maneira precoce, podendo prejudicar o seu desenvolvimento, não melhorando o seu controle postural e seu desempenho as atividades funcionais”.
Em que pese os argumentos trazidos pela agravante de que o tratamento da menor não está previsto no rol da ANS, entendo que tais argumentos não merecem acolhimento, isso porque o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que a paciente deve se submeter, tampouco pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico da mesma, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na Resolução Normativa no. 338/2013 e Resolução Normativa no. 428/2017, ambas da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo que o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior, qual seja, a saúde da paciente.
Guardadas as peculiaridades dos casos, segue o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG)”. (AI 1022782-06.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei).
Neste viés, não me apresenta clara a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois, no mínimo, demanda a produção de provas e põe em risco a melhor resposta para o caso clínico apresentado.
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato da agravada ser beneficiária do plano de saúde, ter comprovado a doença que a acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Dessa forma, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Lado outro, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender/afastar ou mesmo limitar a multa estipulada, isso porque esta constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira da agravante e da imprescindibilidade do tratamento.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora